Tribunal: TJMT
Processo: 1046053-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046053-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.486.123/0001-72 (AGRAVANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.957.090/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 334, § 8º, DO CPC – ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA – COMPARECIMENTO DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADO EM ATA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA RÉ – INVERSÃO DA PENALIDADE – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

A multa prevista no § 8º do artigo 334 do Código de Processo Civil tem natureza sancionatória e incide sobre a parte que, intimada, deixa de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação.

Comprovado nos autos, mediante ata de audiência, que a parte autora compareceu regularmente ao ato processual, revela-se manifestamente equivocada a decisão que lhe impõe a penalidade por ausência.

Reforma da decisão para excluir a multa imposta à agravante e aplicá-la à parte agravada (ré), em razão de seu não comparecimento injustificado, mantendo-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Recurso
provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1046053-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS

AGRAVADO:

WORLD MUSIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
, em face de decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1025572-97.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
WORLD MUSIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA – ME
, condenou a parte autora ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Constata-se pela leitura das razões recursais que a agravante sustenta, em síntese, a existência de erro material e contradição lógica na decisão agravada, ao argumento de que, embora a fundamentação reconheça expressamente que a parte ré foi devidamente citada e intimada para a audiência de conciliação e não compareceu ao ato, a penalidade pecuniária foi indevidamente imputada à autora, ora agravante, que, segundo afirma, esteve presente à audiência, conforme se extrai da respectiva ata.

Aduz que a inversão dos polos processuais na aplicação da multa configura vício manifesto, uma vez que a sanção prevista no art. 334, § 8º, do CPC deve recair exclusivamente sobre a parte que, injustificadamente, deixa de comparecer à audiência de conciliação, circunstância que não lhe pode ser atribuída.

Sustenta, ainda, que tal equívoco foi oportunamente apontado por meio de embargos de declaração, os quais, contudo, foram rejeitados sem a correção do erro material indicado.

Assevera que a manutenção da multa, nessas condições, viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, por impor ônus financeiro à parte que cumpriu regularmente suas obrigações processuais, além de desnaturar a finalidade pedagógica da sanção processual.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do agravo, diante da presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano consistente na cobrança imediata da penalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o afastamento da multa imposta à agravante ou, alternativamente, com a correta imputação da penalidade à parte ré, que teria sido a efetiva ausente injustificada à audiência de conciliação (Id. 337083372).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
16
/
12
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
338208870
).

Sem contraminuta
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 337600380).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento
.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória que condenou a autora, ora agravante, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão de suposto não comparecimento à audiência de conciliação, com fundamento no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Igreja Evangélica Assembleia de Deus em desfavor de World Music Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda.

Em que pese tenha sido a requerida citada e intimada para o comparecimento à audiência (certidão de id 174339781), não se fez presente ao ato, conforme consta da ata de audiência de id 178566065.

Sabe-se que nos moldes do que dispõe o art. 334 §8º do CPC, quando o réu é citado e intimado para audiência de conciliação e não comparece tampouco apresenta justificativa, pode ser penalizado com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º do CPC.

Assim, quanto ao pedido de aplicação de multa, ante o não comparecimento da demandada à audiência de conciliação, tem-se que
merece
prosperar.

A lição de Humberto Theodoro Júnior é esclarecedora acerca dos fundamentos que embasam a imputação da sanção ora discutida:

"O não comparecimento, segundo antiga jurisprudência, deveria ser interpretado simplesmente como" recusa a qualquer acordo. O rigor com que se trata a matéria decorre de figurar entre as normas fundamentais do processo civil, em sua nova versão, a que impõe o dever a juízes e advogados de estimular a conciliação e a mediação, não só no início do processo, mas também durante todo o seu curso (art. 3º, § 3º)". [1]

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO
CPC)-
OMISSÃO - EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, como regra, a ausência injustificada do autor ou do réu na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Intimado o réu na pessoa de seu advogado para comparecer à audiência de conciliação e constatando-se sua ausência injustificada é cabível a aplicação de multa nos limites do art. 334, § 8º, do CPC. (TJ-MT - AC: 00202441120148110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2020)

Nesse passo, é fato incontroverso que
a autora não compareceu à audiência de conciliação e não juntou aos autos documento hábil a comprovar a justificativa apresentada
, assim, condeno a parte-autora
ao pagamento de multa de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão ao não comparecimento a audiência designada, consoante dispõe o § 8º ao art. 334 do CPC.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de defesa.

Após, renove-se a conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que assiste total razão à recorrente, uma vez que a decisão combatida padece de evidente erro material e contradição interna insanável, o que demanda a sua imediata reforma por este colegiado.

Compulsando o caderno processual, notadamente a ata de audiência de conciliação acostada ao feito de origem, constata-se de forma inequívoca que a parte autora se fez presente ao ato, devidamente acompanhada de seu patrono, manifestando inclusive o desinteresse na composição amigável naquele momento processual.

Lado outro, o mesmo documento certifica a ausência da parte requerida, World Music Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda - ME, muito embora tenha sido
esta
devidamente citada e intimada para o ato.

O equívoco da decisão agravada é manifesto, pois a própria fundamentação lançada pela douta Magistrada
a quo
reconhece expressamente que a requerida foi citada e não compareceu, citando inclusive a certidão e a ata que corroboram tal fato.

Contudo, ao concluir o raciocínio jurídico e proferir o dispositivo da decisão, houve
uma flagrante
inversão dos polos processuais, imputando-se à autora a penalidade que, logicamente e legalmente, deveria recair sobre a parte ré. Tal vício, inclusive, foi objeto de embargos de declaração na origem, os quais foram rejeitados, perpetuando o erro material que ora se corrige.

É cediço que a multa prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil possui caráter sancionatório e tem por objetivo compelir as partes ao comparecimento na audiência de conciliação, prestigiando a autocomposição.

Entretanto, a aplicação da penalidade pressupõe o não comparecimento injustificado da parte intimada.

In
casu
, impor a sanção pecuniária à parte que cumpriu seu dever processual e compareceu à audiência configura não apenas uma ilegalidade, por ausência de subsunção do fato à norma, mas também uma violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de atentar contra a própria lógica do sistema processual.

Dessa forma, restando comprovado documentalmente que a agravante compareceu à audiência e que a ausência injustificada foi, em verdade, da parte agravada, impõe-se a reforma da decisão para afastar a condenação da autora ao pagamento da multa.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INADIMPLEMENTO. SEQUESTRO EM CONTA BANCÁRIA. MEDIDA CABÍVEL.
MULTAS POR LITIGÂNCIA MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SANÇÕES AFASTADAS
. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1.
Para a aplicação da multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, é imprescindível a comprovação do dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com a ocorrência de prejuízo processual para a parte contrária, o que não ocorreu no
caso
. 2. Não configura quebra da boa-fé objetiva, a ensejar penalidade processual, o mero descumprimento de ordem judicial através de requisição de pequeno valor (RPV), revelando-se cabível a medida prevista na legislação, isto é, o sequestro de valores em contas de titularidade da fazenda pública executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
”

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5415926-80.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. Sem prova cabal do dolo processual, afasta-se a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. 3. Recurso provido
.
”
(TJ-DF 07053049820228070000 1436431, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, excluindo a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à agravante, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e determinando a aplicação da
referida sanção, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor da agravada, World Music Comércio de Instrumentos Musicais e Acessórios Ltda - ME, em virtude de seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026